Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-31.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001166-31.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAQUEL CUNHA DE DEUS DUARTE - CPF: 005.769.931-31 (RECORRIDO), IVO SILVEIRA DA ROSA - CPF: 135.281.650-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP - CNPJ: 08.777.465/0001-65 (RECORRENTE), DANIEL SPECHT SCHNEIDER - CPF: 007.267.900-01 (ADVOGADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), PRISCILA TAUIL ADOLFO - CPF: 001.052.681-19 (ADVOGADO), CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME - CNPJ: 02.606.145/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001166-31.2018.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

EGALI INTERCAMBIO LTDA – EPP

Recorrido(s):

RAQUEL CUNHA DE DEUS DUARTE

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA.
Observada a realização do julgamento dentro dos termos constantes da peça exordial não há que se falar em julgamento extra petita.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO ÀS PASSAGENS AÉREAS – REJEITADA.
Observada a aquisição das passagens aéreas com a empresa recorrente, o fato de ser cobrada multa pela empresa aérea não exclui eventual responsabilidade por tais fatos, sendo o risco da própria atividade desenvolvida, cabendo a análise dentro da questão do mérito, da existência ou não de responsabilidade. Preliminar rejeitada.
DESISTÊNCIA DE INTERCÂMBIO – MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO – VALIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a existência de contrato, com a previsão de cláusulas explicativas das multas que poderiam advir do cancelamento do contrato, inexiste ilegalidade alguma em tais retenções, não gerando direito a qualquer devolução além do que já realizada, bem como, ausente qualquer violação moral. Improcedência do pleito exordial.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para
solidariamente
:

a) CONDENAR, as Reclamadas EGALI INTERCAMBIO LTDA – EPP e CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME a pagar a quantia de
R$2.735,79 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos)
a Reclamante
a título de dano material,
valor atualizado com juros de 1% (um por cento) ao

mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR, as empresas reclamadas a pagar a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante
RAQUEL CUNHA DE DEUS DUARTE valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Em sede de Embargos de Declaração, o Juízo
a quo
, reconheceu de ofício erro material constante no
decisum
, alterando, em relação aos danos materiais, a aplicação dos juros moratórios para “
1% desde o inadimplemento da obrigação com base no Artigo 397 do CC.
“.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela nulidade do
decisum
, vez que se mostrou
extra petita
, bem como pela ilegitimidade em relação ao reembolso das despesas inerentes às passagens aéreas. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral e a alteração do termo inicial dos juros moratórios inerente aos danos materiais.

Contrarrazões não apresentadas, mesmo sendo intimada a parte recorrida, segundo verificação no sistema PJE de 1º grau, com a sua intimação registrada em data de 17/12/2020
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de nulidade do
decisum
frente ao julgamento
extra petita
. A sentença objurgada tão somente apresentou os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso, estes embasados nos fatos trazidos pela parte autora, julgando a demanda nos limites da pretensão da demandante então constante em sua peça vestibular.

Quanto à ilegitimidade passiva, saliento que o caso envolve relação de consumo, da qual foi apontada pela parte autora, então consumidora, falha na prestação dos serviços das demandadas, o que faz por responderem, assim, por eventuais danos causados de forma objetiva, inclusive àqueles alusivos à compra de passagens, vez que presente o nexo de causalidade, sendo o caso da rejeição da preliminar aventada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Em síntese, a Recorrida contratou os serviços de intercâmbio ofertados pela Recorrente, por intermédio da demandada que compõe o litisconsórcio passivo, a fim de aprimorar seus estudos em inglês.

Pois bem, apesar da parte autora alegar em sede de inicial que teria sido um contrato verbal, bem como, em sede de impugnação à contestação reverberar novamente que não tem o contrato assinado, temos que levar em conta que existia sim um contrato formal entre as partes.

Digo isto pelo fato de que no ID 76898990 aponta-se pelo documento trazido pela própria autora de que a empresa recorrente teria lhe enviado o contrato padrão que iria reger as relações entre as partes, e, de posse do aludido contrato a autora deu início aos pagamentos de valores e demais atos de envio de documentos e outros, a fim de culminar com a ocorrência do intercâmbio cultural que seria desenvolvido no CANADÁ.

Porém, mesmo diante de todos esses elementos a parte autora tenta dizer que não tem contrato e que seria um contrato verbal, de onde, registro que nenhuma empresa de intercambio realiza contrato verbal, como tenta fazer incutir a parte autora, de onde, apesar de realmente não constar a assinatura da parte consumidora no contrato que foi todo entabulado via email, não podemos fechar os olhos aos dias de hoje de que, com os meios tecnológicos, ainda mais da forma em que a negociação ocorreu,
houve a devida aceitação ao contrato, tanto que a parte autora, iniciou os pagamentos exatamente na forma como descrita no contrato, ou seja, a mesma concordou com o contrato que é sim escrito, e apesar de não constar sua assinatura, pelo uso de tecnologia de
e-mail
, a mesma concordou e seguiu em frente em sua tratativa, TOTALMENTE CIENTE de todas as cláusulas que regiam o contrato.

Apesar da parte autora dizer que não houve sequer o início dos serviços de tentativa de conclusão do VISTO a seu favor, tal não se mostra factível, visto que, nos e-mails travados entre as partes, e, inclusive trazidos pela parte autora com a exordial, a empresa noticiava o temor de que o visto seria negado,
ainda mais por se tratar de uma pessoa com 32 anos e ainda ser bancada por um patrocinador, como bem demonstra no ID 76898990,
sendo que também a parte autora
nunca provou que a empresa tinha lhe dado a certeza de que conseguiria o visto de estudos no CANADÁ, ficando apenas em sua palavra.

Em sede de audiência de instrução ouvida a parte autora, esta de forma isolada, aponta que a empresa tinha lhe garantido que iria conseguir o visto, porém, não é o que se apontam pelos documentos dos autos, sendo que, nenhuma empresa pode prometer que iria conseguir um visto de estudos, pois a emissão de vistos é ato discricionário do país ao qual se pretende se deslocar, como no presente caso, ficando apenas em sua assertiva isolada, na condição de autora.

Não se pode ainda descurar que a autora enviou à empresa ainda prova de desistência do programa, conforme ID 76899472, trazido em sede de contestação, apontando ali as condições de cancelamento e as multas daí advindas.

O contrato de intercâmbio recebido pela parte autora e trazido integralmente em sede de contestação, no ID 76899462 aponta exatamente as cláusulas contratuais, de forma clara e sem sobra de dúvida, em especial nas cláusulas 8°, III, que aponta a multa de 300 US$, para as passagens aéreas e ainda cláusula 11ª que aponta a multa de 30% do valor pago em caso de desistência do aluno, excluídas as taxas de serviço no valor de R$ 500,00, ou seja, tudo estava mais do que bem explicado.

Apesar da recorrida afirmar que teve o visto negado, não se comprovou tal assertiva, sendo mais do que comprovado, via documento que a mesma desistiu do curso e, mesmo que tivesse o visto negado, tendo a empresa apresentado os documentos necessários, esta também não poderia ser responsabilizado por tal fato, sendo ato que foge de sua responsabilidade, ante a discricionariedade dos países em aceitar estrangeiros para intercâmbio, como no presente caso.

Desta feita, demonstra-se que o valor do intercâmbio era de no valor de R$ 6.315,48, a serem pagos na seguinte forma:

Houve o pagamento de R$ 4.029,30, segundo os dados trazidos em sede de contestação e não impugnados pelo autor, ficando pendentes apenas as duas últimas parcelas, de onde, desses valores, segundo a cláusula 11ª, caberia a devolução de apenas 70% e multa de 30%, descontadas ainda as taxas de R$ 500,00, tudo devidamente explicado e ciente o consumidor, sendo que, os valores já foram devolvidos, segundo documento do ID 76899460,
no importe de R$ 2.313,51.

Em relação das passagens aéreas o valor da mesma era de R$ 4.500,00, sendo pago o valor de R$ 1.300,00 a título de bloqueio das passagens, de onde, desse valor, houve a multa de cancelamento de 300 US$ pela Cia. Aérea, conforme os documentos do ID 76898991
e devidamente explicado ainda no contrato na cláusula 8ª, III, conforme ID 76899463,
gerando ao autor a devolução de apenas R$ 280,00
, já devolvidos conforme o ID 76899461, exatamente nos moldes do contrato.

Ou seja, a empresa recorrente nada contribuiu ou teve culpa, pelo não demonstrada pela parte autora em todos os problemas, seja pela desistência da mesma ou, até por eventual negativa do visto solicitado, de onde, os contratos de intercâmbio são pensados exatamente para tais situações imprevisíveis e futuras, de onde, quem não consegue ou desiste se sujeita às multas do contrato, como no presente caso.

Em relação da alegação de que, ainda teria sido induzida pela empresa para que voltasse a estudar direito, para tentar dar uma maior segurança em conseguir o visto, trata-se de discricionariedade sua, pois, todos sabemos que para a concessão de um visto, normalmente os países observam se o interessado tem raízes com sua pátria, raízes a proporcionar o seu retorno e não que a pessoa corra o risco de ficar ilegalmente no país de destino, de onde, se a mesma assim prosseguiu o foi nessa tentativa, e, mesmo que não o fosse, nada comprovou acerca de suas alegações, de onde afirmo que o suposto vício de consentimento
deve ser cabalmente demonstrado e não meramente alegado, como no presente caso.

Em resumo, diante de tais considerações, inexiste qualquer direito a algum dano material e muito menos violação moral ao direito do autor, sendo o caso de total improcedência da demanda.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, em relação à parte recorrente/reclamada
EGALI INTERCAMBIO LTDA – EPP
, moldes do artigo 487, I do NCPC, extensível a presente decisão ainda à outra empresa
CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME
que não recorreu, ante a relação solidária instalada entre estas, não tendo sentido ser procedente para uma e improcedente para outra, derivados do mesmo fato.

Diante do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021